Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO PELA AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE. EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL. AMPLITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O agente, ao utilizar de grave ameaça contra a vítima, para concretizar o crime de dano contra o patrimônio, deve responder pela forma qualificada do crime, sendo inviável a desclassificação para dano simples. Em que pese a dosimetria não ter sido objeto de insurgência específica da Defesa, dada a amplitude do efeito devolutivo próprio da apelação, a questão deve ser analisada. No ponto, não há reparo a fazer à sentença, eis que restou fixada a pena de forma adequada e razoável.